Tribunal: TJDFT
Processo: 0730109-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730109-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO BIANGULO LACERDA CHAVES AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, rejeitou a alegação de excesso de execução. O agravante noticia que houve alteração no título judicial objeto de cumprimento provisório, por força de decisão do STJ que desconstituiu a multa de dois por cento (2%) aplicada em razão de embargos de declaração tidos por protelatórios, bem como redistribuiu o percentual devido por cada um dos devedores, relativamente aos ônus de sucumbência. Aduz que havia depositado a quantia de R$ 294.450,09 (duzentos e noventa e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e nove centavos), mais que suficiente para liquidar a parte do débito que lhe toca, havendo saldo a ser restituído a seu favor. Alega a presença do periculum in mora, haja vista que foram praticados novos bloqueios via Sisbajud, sem observância da decisão do STJ, o que denota a necessidade de suspensão do feito de origem. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo para suspender o feito de origem até decisão final e, em provimento definitivo, o desbloqueio das contas bancárias do agravante e a declaração de que o débito se encontra integralmente quitado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à probabilidade do direito, em que pese a circunstância de a respeitável decisão agravada mencionar que não teria sido apresentado nenhum fato superveniente, ela não analisou a questão concernente à reforma do título exequendo, em sede de agravo em recurso especial. Confira-se a decisão proferida no AResp no 1.675.696/DF: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. MULTA AOS EMBARGOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 98/STJ. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE RECONHECE NULIDADE DA AVENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS (SÚMULA 7/STJ). NULIDADE DO NEGÓCIO MANTIDA PELO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS NO ACÓRDÃO DIVERSA DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA (ART. 10/CPC). VERBA HONORÁRIA. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA À PROPORÇÃO DA DERROTA DE CADA RÉU (ART. 87 DO CPC). PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há que se falar em vício de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente sobre as questões postas a debate, apresentando fundamentação adequada à solução adotada, sem incorrer em quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo de lei. 2. As penas aplicadas no julgamento dos embargos de declaração devem ser afastadas em razão da orientação firmada no STJ de que ‘embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório’ (Súmula 98). 3. Não há que se falar em julgamento extra petita se o pedido veiculado na inicial da ação é pela nulidade do negócio jurídico e as instâncias de origem proferem decisão no sentido da declaração de nulidade postulada, apenas com classificação jurídica diversa a respeito dos fatos alegados na inicial. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, respeitando os limites impostos pela legislação processual civil, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, bem como indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias. Precedentes. 5. A análise a respeito da necessidade de dilação probatória, ademais, é de soberania das instâncias de origem, cuja revisão importa reexame de matéria fática, vedado nos termos do verbete no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 6. Não há ofensa ao princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC) se o Tribunal dá classificação jurídica aos fatos controvertidos diversa daquela adotada pela sentença, concluindo pela caracterização de vício do objeto do contrato alvo de discussão pelas partes durante toda a lide, de modo que não caberia intimação para pronunciamento sobre o tema, sob pena de verdadeiro adiantamento dos fundamentos de julgamento da causa. 7. Tendo o Tribunal de origem registrado os valores de responsabilidade de cada réu, a distribuição das verbas de sucumbência deve obedecer à respectiva proporcionalidade, nos termos do que prevê o art. 87 do Código de Processo Civil. 8. Agravo interno parcialmente provido para prover parcialmente o recurso especial, com redistribuição de verba de sucumbência na proporção da derrota de cada réu” (AgInt no AREsp n. 1.675.696/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe de 24/02/2022, destacou-se). Referida decisão ainda não transitou em julgado, estando pendentes embargos de declaração, como se vê dos andamentos processuais no sítio eletrônico do STJ. Não obstante, em se tratando de cumprimento provisório de sentença, a modificação do título em grau recursal, com impacto direto no quantum debeatur, torna sem efeito a execução quanto ao eventual excesso e, consequentemente, impõe a limitação da penhora, consoante o inciso III do art. 520, do CPC. No caso, os cálculos anteriormente elaborados pela Contadoria (IDs nos 115272350 a 115272354 dos autos de origem no 0729122-81.2019.8.07.0001) ainda consideravam devida a multa pela interposição de embargos de declaração tidos por protelatórios e levaram em consideração a divisão das despesas processuais constantes do acórdão de apelação, tópicos esses que foram objeto de reforma pela instância superior. Portanto, a argumentação recursal mostra-se relevante quanto à suficiência do depósito de R$ 294.450,09 (duzentos e noventa e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e nove centavos) para garantir o débito executado provisoriamente, quando considerada a exclusão da multa e a redistribuição dos encargos de sucumbência, constantes dos citados cálculos. Por outro lado, mostra-se igualmente fundado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista a continuidade da prática de atos constritivos em desfavor do agravante, como se vê da certidão de ID no 130625728 e respectivos anexos, dos autos de origem no 0729122-81.2019.8.07.0001. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para, querendo, responder no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator